Tribunal: TJDFT
Processo: 0724190-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DE TRÁFICO COMPROVADO. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO RECONHECIMENTO. DEDICAÇÃO À PRÁTICA DELITIVA. CRIME DE RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOLO PRESENTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.
1. É de ser mantida a condenação, quando hão há dúvidas acerca da ocorrência do tráfico, ponderadas a dinâmica delitiva e as características da apreensão, além dos harmônicos testemunhos obtidos na seara administrativa e em juízo. Da análise dos autos se extrai que o réu estava efetivamente realizando o comércio ilícito de drogas.
2. A causa de diminuição insculpida no artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 não deve ser aplicada ao réu, presentes nos autos provas acerca da dedicação à atividade de tráfico de entorpecentes.
3. Quanto ao crime de receptação, inviável a absolvição ou, subsidiariamente, a desclassificação, baseada a sentença condenatória em provas firmes e coesas, demonstrado nos autos o dolo de receptação.
4. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804 do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
5. Recurso conhecido e não provido.